Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-89.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0003234-89.2019.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT.
APELANTE: C. A. DOS SANTOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E CÍCERO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por C. A. dos Santos Produtos Agropecuários e Cícero Alves dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados em embargos à execução, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a prescrição do débito tributário.
Em síntese, os apelantes alegam que “não foi realizada qualquer diligência para localizar o endereço dos apelantes, juntos às concessionárias de serviços públicos, tais como empresas de telefonia, água, luz e através dos sistemas conveniados do TJMT”.
De outro lado, afirma a ocorrência da prescrição do crédito tributário porque a ação de execução fiscal foi distribuída em 17/12/2012 e a citação do executado ocorreu em 20/06/2018, o que revela o transcurso do prazo prescricional.
Explana que, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1340553/RS, não sendo encontrado o devedor, pelo prazo de 01 ano, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de manifestação judicial, inicia-se o prazo quinquenal de prescrição do crédito tributário.
Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição do débito tributário em execução.
Intimado, o Estado de Mato Grosso rechaçou as teses suscitadas no recurso e requereu o seu desprovimento.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”
Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação interposto por C. A. dos Santos Produtos Agropecuários e Cícero Alves dos Santos em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a prescrição do débito tributário.
Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento.
Quanto à determinação da citação via edital, verifica-se, em verdade, estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de C. A. dos Santos Produtos Agropecuários e Cícero Alves dos Santos, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa relativo ao não recolhimento de ICMS.
O juízo a quo, em 07/01/2013, determinou a citação dos executados via correio, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.
Frustrada a citação via correio, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa.
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação dos executados.
Pois bem.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação por edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal dos executados, como assinala os apelantes.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020).
Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal dos executados, não se podendo exigir a pretendida adoção de consultas aos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público, na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, que prevê apenas a necessidade de se tentar a citação por carta e por oficial de justiça antes da adoção da citação por edital, o que foi devidamente observado na hipótese.
Em relação à prescrição do crédito tributário, é sabido que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, e não mais a citação em si, que interrompe a prescrição do crédito tributário nos autos da execução fiscal, com base no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA PACÍFICA. PRETENSÃO RECURSAL DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Na vigência da redação original do inciso I do art. 174 do CTN, somente a citação válida fazia retroagir o efeito interruptivo provocado pelo ajuizamento da execução fiscal. Mas, com a alteração dessa regra pela Lei Complementar n. 118/2005, é o despacho do juiz, determinando a citação, o fato interruptivo do prazo prescricional, ainda que ação executiva tenha sido ajuizada em momento anterior. Precedentes.
2. Conforme tese firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.124/PR e nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
3. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido, à luz das Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além não estar sendo contrariada a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há como superar a conclusão do acórdão recorrido sem reexame fático-probatório.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1911612/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)
Desse modo, verifica-se que não procede a alegação do apelante de que haveria ocorrido o transcurso do prazo prescricional entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados.
No caso presente, colhe-se da decisão ora censurada os seguintes marcos que importam à verificação da aventada prescrição:
“- fato gerador ocorreu em 02/2006;
- crédito constituído definitivamente em 16/12/2008;
- execução fiscal proposta em 17/12/2012;
- despacho inicial do Juiz em 07/01/2013”
De notar-se que no período compreendido entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, com o despacho inicial ordenando a citação, não se constata o decurso do prazo prescricional de 05 anos nos moldes dispostos no art. 174 do CTN.
De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
In casu, colhe-se dos autos que a primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização dos executados se deu em 02/09/2013 e a citação por edital ocorreu em 23/08/2018, de modo que também não se verifica o decurso do prazo de 01 ano de suspensão do processo e o conseguinte prazo quinquenal da prescrição, pelo que não há falar em reforma da decisão ora censurada.
Ante exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado